Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729569-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALINA FRAGA POETA DECISÃO 1. O autor agrava do ato da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0703439-07.2022.8.07.0011– id 132943798) que, em demanda de busca e apreensão, determinou a emenda à inicial para comprovação da notificação pessoal da ré no endereço indicado no contrato. Sustenta que a mora decorre do simples inadimplemento contratual e pode ser demonstrada pelo envio de AR ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, o que ocorreu no caso. Requer a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo. 2. A ordem de emenda à inicial não se insere no rol do CPC 1.015, que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de risco de inutilidade do processo, haja vista a possibilidade de revisão em grau de apelo (CPC, art. 1.009, §1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. Observo que o Juízo nada decidiu sobre a tutela provisória (DL 911/69, art. 3o), limitando-se a exigir a comprovação de pressuposto processual específico da demanda ajuizada. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 19/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator